Tribunal: STF
Processo: HC 250319
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO POR UM HOMICÍDIO CONSUMADO E OUTRO TENTADO, EM CONCURSO MATERIAL, ALÉM DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE HOMICÍDIO. INVIABILIDADE NO CASO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 24 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de um homicídio consumado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal — CP) e outro tentado (art. 121, §2º, IV, combinado com o art. 14, II, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), além do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).



    II. Questões em discussão



    2. Saber se é o caso de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio praticados em concurso material.



    3. Saber se é possível, no caso, a análise da questão suscitada, mesmo depois do trânsito em julgado da condenação e já analisada em sede de revisão criminal.



    III. Razões de decidir



    4. A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado” (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 9/5/2008).



    5. Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. Julgados do STF no com a mesma compreensão.



    6. A condenação ora impugnada transitou em julgado e foi objeto de análise em sede de revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso. Julgados do STF no mesmo sentido.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.